Tribunal: STF
Processo: RE 461623
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento do artigo 7º, X, da Constituição Federal:
incidência da Súmula 282.
3. Recurso extraordinário:
inadmissibilidade: a alegada ofensa à coisa julgada - afora ser de
alçada infraconstitucional a questão dos seus limites subjetivos - é
 elidida pela circunstância de a sentença se haver fundado no
direito anterior à Constituição, na qual se teria alicerçado o ato
administrativo questionado.